Tribunal: TJSP
Processo: 2170285-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifas de Água e Esgoto – Exercícios de 2016 a 2019 – Decisão que determinou a juntada da cópia do procedimento administrativo, relativo à adesão do executado ao programa de parcelamento, para fins de homologação – Não cabimento – O ato administrativo que concede o benefício fiscal do pagamento parcelado tem natureza discricionária, descabendo ao Juízo o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifas de Água e Esgoto – Exercícios de 2016 a 2019 – Decisão que determinou a juntada da cópia do procedimento administrativo, relativo à adesão do executado ao programa de parcelamento, para fins de homologação – Não cabimento – O ato administrativo que concede o benefício fiscal do pagamento parcelado tem natureza discricionária, descabendo ao Juízo o exame ex officio de sua regularidade – Rejeição do acordo celebrado que, no caso, investiria contra o princípio da separação dos Poderes – Decisão reformada – Recurso provido.